Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Número do processo: 0702655-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700812-72.2023.8.07.0018, fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal tomando como base de cálculo o valor da internação da parte Autora em unidade privada, estimado a partir de orçamentos hospitalares, afastando a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 1.033 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de pedido de liquidação de sentença ajuizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face do DISTRITO FEDERAL, Id. 229707483. Autos relatados na decisão Id. 230480674. A decisão Id. 242098095 determinou a intimação do Distrito Federal para apresentar o número de dias de internação do paciente e o custo do procedimento cirúrgico e da internação, conforme valores da tabela do SUS. O Ministério Público oficiou pela ausência de necessidade de intervenção ministerial, na forma dos artigos 176 e 178 do CPC (Id. 242242341). Informações prestadas pelo Distrito Federal com a petição Id. 246206161. A Defensoria Pública liquidou o pedido de honorários na manifestação Id. 246287275, oportunidade em que apurou o valor original de R$ 21.545,08 (vinte e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). O Distrito Federal impugnou o valor liquidado pela Defensoria, ao argumento de que o pedido inicial dizia respeito à internação em ente privado e que os honorários em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do tema repetitivo 1313 do STJ (Id. 255519063). É o relatório. Decido. O e. STJ fixou a seguinte tese no tema repetitivo 1313: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC". No julgamento do Recurso Especial n.o 2.169.102/AL, que deu origem ao referido tema repetitivo, a Relatora assim assentou em seu voto: O art. 927, § 3o, do CPC, dispõe que “pode haver modulação dos efeitos” da decisão na “alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos”, no “interesse social e no da segurança jurídica”. A modulação dos efeitos da decisão possui natureza excepcional e deve ser realizada quando há mudança na orientação jurisprudencial consolidada. Não há razão para modular o entendimento aqui definido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é uniforme, até o presente momento. Assim, não é cabível a modulação dos efeitos desta decisão. Ocorre que o julgamento do tema repetitivo ocorreu em 11/06/2025, ao passo que o título exequendo se formou em 19/02/2025. A determinação de suspensão se restringiu aos processos em que havia recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento, o que não era o caso destes autos. Dessa forma, embora não tenha havido modulação de efeitos temporais da tese, já havia coisa julgada neste processo, o que impede a modificação da base de cálculo dos honorários estabelecida pela instância recursal em grau de apelação. I _ DA LIQUIDAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1 _ Ante o exposto, LIQUIDO o pedido de cumprimento de sentença e adoto a base de cálculo apurada pela Defensoria Pública ao Id. 246287275. 2 _ Ainda, DEFIRO o pedido do Ministério Público Id. 242242341. Descadastre-se o parquet dos autos. II _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Recebo o pedido de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, nos moldes dos cálculos Id. 246287275. 1 _ Preclusa esta decisão, intime-se a Fazenda Pública, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 1.1 _ A impugnação não poderá versar sobre a base de cálculo adotada pela Defensoria Pública, a qual já foi objeto de análise na liquidação, mas somente sobre os cálculos apresentados no corpo da petição. Da impugnação 2 _ Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 2.1 _ Após, anote-se conclusão. Da ausência de impugnação 3 _ Havendo anuência expressa do Distrito Federal ou o decurso em branco do prazo para impugnação, desde já homologo os cálculos apresentados pelo credor. 3.1 _ Em tais hipóteses, deverá a Secretaria certificar a determinação prévia de homologação dos cálculos e expedir a respectiva requisição para pagamento. DA RPV 4 _ Intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos da Portaria Conjunta n. 61 de 2018 do TJDFT e do art. 535, § 3o, II do CPC. Do depósito judicial 5 _ Realizado o depósito, intime-se a parte credora a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a obrigação de pagar foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. 5.1 _ A seguir, retornem os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento e determinação de expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas, em favor da parte credora. 6 _ Todavia, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Distrito Federal a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se foi realizado o depósito relativo à RPV, trazendo aos autos o respectivo comprovante. 6.1 _ Anexado o comprovante, intime-se a parte credora a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a obrigação de pagar foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. 6.2 _ A seguir, retornem os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento e determinação de expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas, em favor da parte credora. Da comunicação de pagamento 7 _ Caso o Distrito Federal informe que já foi autorizado o depósito, aguarde-se em cartório, por 10 (dez) dias, o efetivo crédito em conta judicial vinculada aos presentes autos. Da ausência de depósito 8 _ Decorrido o prazo do item 6 sem depósito ou manifestação do Distrito Federal, certifique-se e anote-se conclusão para determinação de sequestro de verbas públicas para o pagamento da obrigação de pequeno valor, nos termos do artigo 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, e do artigo 13, § 1o, da Lei 12.153/2009. III _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 9 _ Atualizem-se o valor da causa (R$ 21.545,08), a classe judicial (cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública), o assunto (RPV) e o polo ativo (Defensoria Pública). Cumpra-se. Intimem-se. O Agravante alega, em suas razões recursais, que: 1) a decisão agravada viola o Tema de Repercussão Geral n. 1.033 do Supremo Tribunal Federal, que fixa critério objetivo para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada ao Sistema Único de Saúde, o qual não pode ser superado para fins de fixação de honorários advocatícios; 2) a demanda originária possui natureza obrigacional, sem conteúdo patrimonial direto, consistente em obrigação de fazer voltada à prestação de serviço público de saúde, inexistindo proveito econômico mensurável correspondente ao valor da internação privada; 3) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que o valor atribuído à causa em ações de saúde é meramente estimativo, não podendo ser utilizado como base para condenações acessórias; 4) a fixação dos honorários deveria observar critérios de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça; 5) a decisão agravada afronta os arts. 85, §§ 2o e 8o, e 927, III, ambos do Código de Processo Civil, por desconsiderar precedente vinculante e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados com base manifestamente indevida, até o julgamento do mérito do recurso. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela violação direta e frontal ao Tema de Repercussão Geral n. 1.033 do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo desrespeito ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça e às normas do Código de Processo Civil que regem a fixação de honorários advocatícios em demandas sem proveito econômico mensurável. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste no impacto imediato e indevido ao erário, com a consolidação de honorários advocatícios calculados sobre base manifestamente indevida. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, afastar a utilização de valores de mercado da rede privada como base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que a fixação observe os critérios do Tema n. 1.033 do Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, que seja realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Anote-se que não se desconhece o tema fixado n. 1.033 fixado pelo STF que assim estabelece: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Todavia, na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele sequer faz menção genérica aos requisitos, deixando de argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Cumpre pontuar que os argumentos de “violação à probabilidade do direito, diante da violação direta ao Tema 1033 do STF, e o eminente risco de dano grave ao erário, com a consolidação de honorários calculados sobre base manifestamente indevido” são genéricos e não aptos a comprovar concretamente o alegado prejuízo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se à análise ao pedido de tutela requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa, caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2026 17:34:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador